Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-79.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018251-79.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ALDENIR RIBEIRO SOUZA
Verifica-se uma anomalia no sistema que acabou por distribuir, por sorteio, este recurso para a Terceira Câmara de Direito Privado quando o correto seria para a Quarta Câmara de Direito Privado.
Daí verificado fora do controle até o momento. De modo que, se efetivamente tal recurso é afeto à Quarta Câmara de Direito Privado e a esse subscritor, dê-se a redistribuição.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges